Tribunal: TRF3
Processo: 5020180-53.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
85/775)

5020180-53.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020180-53.2025.4.03.0000

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

AGRAVANTE: JLG LATINO AMERICANA LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ROGERIO ZARATTINI CHEBABI - SP175402-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA. IMPOSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EM RISCO PRESUMIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança para suspender a exigibilidade de tributo.

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da liminar em mandado de segurança, nos termos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009.

3. A concessão de liminar em mandado de segurança exige a presença cumulativa do fumus boni iuris e do periculum in mora.

4. O perigo da demora deve ser demonstrado de forma concreta e atual, não sendo suficiente a alegação genérica de prejuízo empresarial ou de possíveis medidas coercitivas decorrentes do não pagamento do tributo.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o risco presumido não caracteriza periculum in mora, sendo necessária a demonstração objetiva de dano real e irreparável.

6. Ausente o requisito do perigo da demora, torna-se desnecessária a análise do fumus boni iuris.

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão de liminar em mandado de segurança exige a presença simultânea do fumus boni iuris e do periculum in mora, de sorte que é inviável na ausência de um deles.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.016/2009, art. 7o, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no TP 1.477/SP; STJ, AgInt na Pet 12.234/RJ; TRF 3a Região, AI 5028858-28.2023.4.03.0000.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5020180-53.2025.4.03.0000

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

AGRAVANTE: JLG LATINO AMERICANA LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ROGERIO ZARATTINI CHEBABI - SP175402-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto porJLG LATINO AMERICANA LTDAcontra decisão que, em sede de mandado de segurança, indeferiu a liminar que objetivava afastar a exigência de apresentação de projeto de investimento exigido pela Resolução GECEX no 512/2023 (Id. 392250557 dos autos originais).

Pleiteia a reforma da decisão para que a liminar pleiteada seja concedida, em virtude da presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, decorrente de prejuízos à atividade empresarial ante a possibilidade de indeferimento do pedido de renovação do ex-tarifário.

A tutela recursal antecipada pleiteada foi indeferida (Id. 336956077).

Contraminuta apresentada (Id. 353285017).

Manifestação do Ministério Público Federal (Id. 353961458).

É o relatório.

flp

VOTO

Quanto à liminar em mandado de segurança, dispõe a Lei no 12.016/2009:

Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

[...]

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

[ressaltei]

Verifica-se que são necessários o fundamento relevante e o perigo da demora. No que se refere ao último, o dano precisa ser atual, presente e concreto, o que não ocorre no caso, em que apenas foi suscitado genericamente prejuízo à atividade empresarial ante a possibilidade de indeferimento do pedido de renovação do ex-tarifário, porém sem a sua comprovação documental dessa condição. Saliente-se que a parte recorrente acostou documentos à inicial da ação de origem, mas nenhum deles comprova o alegado dano. A concessão de medidas excepcionais exige a demonstração de prejuízo real e objetivo e não se pode lastrear em risco presumido (STJ: AgInt no TP 1.477/SP e AgInt na Pet 12.234/RJ). Em consequência, ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, desnecessária a apreciação da probabilidade do direito, pois, por si só, não legitima a providência almejada.

Ante o exposto, voto para NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA. IMPOSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EM RISCO PRESUMIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança para suspender a exigibilidade de tributo.

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da liminar em mandado de segurança, nos termos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009.

3. A concessão de liminar em mandado de segurança exige a presença cumulativa do fumus boni iuris e do periculum in mora.

4. O perigo da demora deve ser demonstrado de forma concreta e atual, não sendo suficiente a alegação genérica de prejuízo empresarial ou de possíveis medidas coercitivas decorrentes do não pagamento do tributo.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o risco presumido não caracteriza periculum in mora, sendo necessária a demonstração objetiva de dano real e irreparável.

6. Ausente o requisito do perigo da demora, torna-se desnecessária a análise do fumus boni iuris.

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão de liminar em mandado de segurança exige a presença simultânea do fumus boni iuris e do periculum in mora, de sorte que é inviável na ausência de um deles.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.016/2009, art. 7o, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no TP 1.477/SP; STJ, AgInt na Pet 12.234/RJ; TRF 3a Região, AI 5028858-28.2023.4.03.0000.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão